Tribunal: TJSP
Processo: 0028404-81.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Roubo majorado – artigo 157, §2o, incisos I, II e V, do Código Penal – Absolvição por insuficiência de provas - Incabível - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório para ambos os corréus. A vítima apresentou versão coerente, procedendo com o seguro reconhecimento do réu FLAVIO. Testemunho do Delegado responsável pelas investigações harmônico e uníssono apontando o

Ementa:
Roubo majorado – artigo 157, §2o, incisos I, II e V, do Código Penal – Absolvição por insuficiência de provas - Incabível - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório para ambos os corréus. A vítima apresentou versão coerente, procedendo com o seguro reconhecimento do réu FLAVIO. Testemunho do Delegado responsável pelas investigações harmônico e uníssono apontando o envolvimento de ambos os corréus no crime. Não há indícios de que os depoentes tenham sido mendazes ou tivessem interesse em prejudicar os acusados. Negativa dos réus restou isolada no conjunto probatório. Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-los da condenação. Mantida a condenação. Plenamente justificável a exacerbação da pena-base, uma vez que a atitude dos réus se mostrou de alta periculosidade e extremamente censurável, sendo certo que os réus apresentam personalidades voltadas para a prática de delitos e não têm direito subjetivo à estipulação da sanção no mínimo legal, podendo o Magistrado majorá-la a fim de alcançar os objetivos da pena. Reduzida a fração de aumento em face da presença de três majorantes. Regime fechado como modalidade inicial do cumprimento da pena. Mantido. Único regime que se mostra compatível com a reprovabilidade do crime e a personalidade dos autores. A aplicação do instituto da detração não é imediata. Recurso parcialmente provido.